Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SOB O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação que discute a conversão de tempo de serviço especial em comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e autoriza a tramitação da ação perante a Vara da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos, mas o § 1o do art. 2o exclui demandas que exijam prova complexa. Esse dispositivo assegura que apenas ações compatíveis com o rito sumaríssimo tramitem no Juizado Especial.
4. O art. 10 da mesma lei admite exame técnico, mas apenas de natureza simplificada, condizente com os princípios da celeridade e informalidade dos Juizados Especiais. A necessidade de perícia técnica aprofundada afasta a adequação do rito especial.
5. A comprovação de exposição a agentes nocivos depende de análise ambiental detalhada, avaliação da habitualidade e permanência do contato e medições técnicas precisas, em razão da ausência de documentação administrativa como LTCAT e PPP.
6. A perícia necessária não se limita à constatação simples, mas requer análise minuciosa das condições laborais por período superior a uma década, o que evidencia a complexidade da prova.
7. A produção dessa prova no Juizado Especial inviabiliza o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. A informação de que há processo administrativo para emissão do LTCAT e PPP não reduz a complexidade, pois a própria ausência de tais documentos é o que pode justificar a necessidade de perícia judicial, reforçando a inadequação do rito sumaríssimo.
9. A Vara da Fazenda Pública dispõe de estrutura adequada para a realização de perícias complexas, garantindo a regular instrução probatória e o julgamento adequado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A ação que discute a conversão de tempo especial em comum, dependente de análise técnica aprofundada, deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 12.153/2009, arts. 2o, § 1o, e 10.